Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716154-46.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUARA OLIMPIO MOREIRA AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUARA OLÍMPIO MOREIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA” ajuizada em face de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE: “LUARA OLIMPIO MOREIRA exercitou direito de ação perante este Juízo em face de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, mediante manejo do presente processo de conhecimento, com vistas a obter rescisão contratual, declaração de nulidade de cláusulas contratuais e restituição de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "a fim de que a Requerida se abstenha de promover cobranças à Autora relativo ao contrato, objeto desta ação até o trânsito em julgado" (ID: 191060848, p. 5, item "b"). Em síntese, a parte autora narra que, em 27.05.2023, celebrou negócio jurídico com a parte ré, denominado "Instrumento Particular de Cessão de Direito de Uso de Unidade Hoteleira", com preço ajustado em R$ 57.736,92, a ser adimplido em quarenta e oito prestações mensais e sucessivas de R$ 1.178,29; após adimplir cinco parcelas, a parte autora demonstrou desinteresse na manutenção do vínculo, tendo pleiteado o distrato perante a ré; ocorre que a ré impôs cláusulas penais que a autora reputa abusivas, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 191060850 a ID: 191060849. Decisão declinatória de competência (ID: 191304073). Após intimação do Juízo (ID: 191661401; ID: 193379941), a autora apresentou emendas, incluindo guia adimplida das custas de ingresso (ID: 191772894 a ID: 191776441; ID: 193435617 a ID: 193435642). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, atento ao recolhimento das custas processuais, sem ressalvas, reputo prejudicada a análise do pleito gracioso, motivo por que indefiro a gratuidade de justiça, evidenciada a preclusão lógica. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito material postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, devendo ser analisada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, em fase de cognição judicial plena e exauriente. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. INSCRIÇÃO DEVIDA. COBRANÇA. PARCELAS EM ABERTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Aplica-se as regras consumeristas quando a parte de enquadra na figura de destinatário final do imóvel alienado, artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". 3. Caracterizada a mora, constitui-se exercício regular do direito dos credores, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e a cobrança das parcelas em aberto. 4. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, incabível a concessão da tutela antecipada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1765679, 07074715420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR.” A Agravante sustenta (i) que a tutela de urgência não se confunde com o mérito porque diz respeito apenas à suspensão da cobrança até a sentença; (ii) que as multas exigidas para a rescisão do contrato equivalem a quase 100% do valor já pago; (iii) que o seu direito corre risco de perecimento porque não tem como pagar a parcela de R$ 1.178,29 até 25/04/2024; (iv) que, sem a suspensão, a Agravada poderá obrigá-la a honrar o contrato; e (v) que a liminar não prejudicará a Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para garantir “o direito de não quitar a parcela que vencerá no dia 25.4.2024, bem como as seguintes e ainda a não inscrição de seu nome no cadastro de mal pagadores, até o julgamento de mérito na ação de rescisão contratual”. Preparo recolhido (IDs 58269503 e 58269505). É o relatório. Decido. As cláusulas 4.6 e 9.1 do “contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira” indicam que o inadimplemento da cessionária (Agravante) tem como consectário a resolução do negócio jurídico. Significa dizer que a falta de pagamento da parcela que vence no dia 25/04/2024 em princípio não autoriza a sua cobrança pela Agravada, senão conduz ao desfazimento do contrato. De toda sorte, as cláusulas 10.1 e 10.3 do contrato sinalizam que a Agravante estaria, na hipótese de “término antecipado” do contrato, sujeita a penalidades que superam o valor das parcelas pagas. Portanto, pelos próprios termos do contrato, cujas cláusulas serão avaliadas quanto à legalidade no momento processual oportuno, existe a possibilidade de que a Agravante venha a ser cobrada em razão das penalidades previstas no contrato. Até que se tenha a definição judicial da validade das cláusulas contratuais impugnadas, principalmente da cláusula 10.3, que estabelece taxa de ressarcimento aparentemente abusiva, não deve ser permitida a cobrança de eventual saldo devedor. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante em órgãos de cadastro de proteção ao crédito, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator